Tribunal: TJES
Processo: 5007502-58.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007502-58.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: ORLANDA ROSSI ZAMPRONI
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007502-58.2023.8.08.0014

RECORRENTE:
TAM LINHAS AEREAS S/A.

RECORRIDO:
ORLANDA ROSSI ZAMPRONI

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO DE VOO. PASSAGEIRA IDOSA. GREVE DOS TRABALHADORES TERCEIRADOS DO AEROPORTO DE GUARULHOS. FORTUITO INTERNO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PRESTADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
REDUÇÃO DO
QUANTUM
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação por indenização de dano moral e material ajuizada por

ORLANDA ROSSI ZAMPRONI em face de TAM LINHAS AEREAS S/A.

Em síntese, a requerente alega que adquiriu passagens aéreas junto à parte requerida, com o seguinte itinerário:

1) [(partida (03/10/2023 às 11:15 horas)
Imperatriz(MA) – Guarulhos (SP)
(Voo LA 3251) chegada (03/10/2023 às 14:15 horas)]; e

2) [(partida 03/10/2023 às 18:00 horas)
Guarulhos (SP) – Vitória (ES)
(Voo LA 3334) chegada (03/10/2023 às 19:25 horas)].

Argumenta, porém, que o trecho
Guarulhos (SP) – Vitória (ES)
foi cancelado unilateralmente. Devido a esse fato, assevera que foi acomodada no Voo LA3336 de
Guarulhos (SP) x Vitória (ES)
, partindo às 02:00 horas do dia 04/10/2023 e chegando às 04:25 horas.

Em sua contestação, a empresa alega a ocorrência de caso fortuito em razão da greve dos funcionários terceirizados do Aeroporto de Guarulhos e que forneceu todo auxílio para a autora. Assim, defende a inexistência de danos materiais e morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

CONDENAR a requerida, ainda, a pagar a autora a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função).

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 83627847, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando que a situação trata-se de caso fortuito, portanto, não existe dano moral. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
arbitrado.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial do julgado.

O cerne do recurso em análise é a existência de danos morais. No presente caso, a autora, idosa maior de 70 anos, ficou no aeroporto por aproximadamente oito horas aguardando a cia. aérea definir se o embarque dos passageiros seria possível ou não. A recorrente afirma que a greve dos terceirizados tem o condão de afastar a sua responsabilidade pelo atraso, no entanto, conforme disposto na sentença, as intercorrências organizacionais dos aeroportos são riscos do negócio que devem ser absorvidos pelas cia. aéreas. Desse modo, entendo que no presente caso restou configurado o dever de indenizar.

Em relação ao
quantum
indenizatório dos danos morais fixados em sentença, o recorrente acha excessivo a quantia de R$15.000,00 (quinze mil reais) para arcar com as dores sofridas pela recorrida.

O dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Ao mensurar o
quantum
indenizatório, no entanto, o magistrado deve seguir alguns critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Considerando o Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Colegiados Recursais e o entendimento do STJ no AREsp n. 2.042.653/RJ, entendo que o valor arbitrado em dano moral pela sentença (R$15.000,00) é teratológico e merece reforma.

Nesse sentido, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Com recorte tão somente no tocante à reparação por danos morais, que fixo, em consonância com a Jurisprudência da Quarta Turma em R$ 10.000,00.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para REDUZIR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sem custas e honorários ante o resultado do recurso.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)